Tribunal: TJSP
Processo: 2253821-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada por herdeira. Irresignação. Responsabilidade pelas custas e despesas do inventário que recai sobre o espólio. Valor do monte-mor que é suficiente para fazer frente às despesas processuais. Ausência de liquidez imediata que, entretanto, autoriza o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.

Ementa:

INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada por herdeira. Irresignação. Responsabilidade pelas custas e despesas do inventário que recai sobre o espólio. Valor do monte-mor que é suficiente para fazer frente às despesas processuais. Ausência de liquidez imediata que, entretanto, autoriza o diferimento do pagamento das custas ao final do processo. Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.